Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001215-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTES :- GIVANILDO GOMES
AMANDA SILVA PINHEIRO
ARIANA SILVA PINHEIRO
PACIENTE :- DANILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
EMENTA
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INIMPUTABILIDADE DO AGENTE – APLICADA MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PACIENTE MANTIDO EM PRESÍDIO COMUM ANTE A AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ILEGALIDADE MANIFESTA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR, COM TRATAMENTO AMBULATORIAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Não pode o paciente – reconhecidamente inimputável, com sentença que lhe aplica medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia –, ser penalizado pela insuficiência de vagas em hospital psiquiátrico, sendo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido de que, na ausência de vaga para tratamento do doente mental, é inadmissível a sua manutenção em unidade prisional comum, impondo-se a colocação em regime de prisão domiciliar, com tratamento ambulatorial até o surgimento da respectiva vaga em hospital psiquiátrico.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001215-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), DANILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.407.121-41 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA GABRIELLY OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INIMPUTABILIDADE DO AGENTE – APLICADA MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PACIENTE MANTIDO EM PRESÍDIO COMUM ANTE A
AUSÊNCIA
DE
VAGA
EM HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ILEGALIDADE MANIFESTA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR, COM TRATAMENTO AMBULATORIAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Não pode o paciente – reconhecidamente inimputável, com sentença que lhe aplica medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia –, ser penalizado pela insuficiência de
vagas
em hospital psiquiátrico, sendo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido de que, na ausência de vaga para tratamento do doente mental, é inadmissível a sua manutenção em unidade prisional comum, impondo-se a colocação em regime de prisão domiciliar, com tratamento ambulatorial até o surgimento da respectiva vaga em hospital psiquiátrico.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Givanildo Gomes, Amanda Silva Pinheiro e Ariana Silva Pinheiro, em favor de
Danilson Ribeiro de Oliveira
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da comarca de Barra do Bugres, nos autos no. 1000684 03.2020.8.11.0008.

Sustentam os impetrantes que o constrangimento ilegal decorre da manutenção do paciente em presídio comum, mesmo após a confirmação de sua condição de inimputável (alienado mental), após aplicação de medida de segurança, apesar da impossibilidade de acolhimento do paciente em estabelecimento adequado pela inexistência de vagas devidamente informada ao Juízo de forma reiterada pelo órgão de saúde psiquiátrica competente.

Aduzem que, concluído o exame de insanidade em 23/11/2020, aportou aos autos em 04/12/2020, Laudo Pericial em que se constatou-se que o paciente ao tempo da ação era totalmente incapaz por alienação mental, portanto, inimputável. Sobreveio sentença de mérito que aplicou medida de segurança na modalidade de internação em manicômio judicial pelo período de 03 (três) anos.

Asseveram que após receber ofício do Juízo para atestar vaga ao paciente visando sua transferência determinada na sentença, tal como decidido no
habeas corpus
no. 1022502-35.2020.8.11.0000, o órgão de saúde ADAUTO BOTELHO informou reiteradamente a impossibilidade de acolhimento do sentenciado no estabelecimento por indisponibilidade de vagas.

Aduzem ser inexistente a possibilidade de cumprimento da sentença no ponto que determinou a internação do paciente em hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, visto que inexiste no Estado de Mato Grosso outro hospital de custódia psiquiátrico que não o Adauto.

Desse modo, ressaltam que o Laudo Pericial de Insanidade sugere aplicação de medida de segurança em regime ambulatorial, ou seja, desnecessário a internação do ponto de vista técnico.

Em conclusão, sustentam que “
na falta de estabelecimento adequado para proceder à transferência e internação do paciente, parece que, a medida de segurança no regime ambulatorial é a que melhor se adéqua a hipótese, tal como consta do LAUDO PERICIAL que atestou sua incapacidade
” (sic).

Ao final, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja deferida a prisão domiciliar, aplicada medida cautelar de tratamento ambulatorial no domicílio, ou, substituída a medida extrema pelas cautelares do art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido (Id. 74960495) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids. 75874977).

O parecer, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça, é pela concessão da ordem (Id. 76256472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, consistente na sua manutenção em estabelecimento prisional comum, mesmo após constatada sua incapacidade, com sentença de mérito que aplicou medida de segurança.

Conforme decidido anteriormente, é evidente o constrangimento ilegal e a ordem merece ser concedida, com a confirmação da liminar.

Pois bem. Consta dos autos que o paciente foi acusado de praticar o delito previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal. Durante a instrução criminal foi requerida a instauração de Incidente de Insanidade Mental ao argumento de ser o paciente inimputável.

O magistrado indeferiu a pretensão defensiva, o que justificou a impetração do
habeas corpus
no. 1022502-35.2020.8.11.0000 perante este Sodalício, no qual foi concedida a ordem para determinar ao magistrado que instaurasse o incidente de insanidade mental e, considerando que o paciente estava preso em estabelecimento prisional comum, fosse ele transferido para um estabelecimento adequado ou que fosse determinada sua internação compulsória em uma clínica especializada em transtornos mentais.

Cumprindo a decisão liminar do Tribunal, o magistrado determinou a instauração do Incidente de Insanidade Mental, em que se concluiu que o paciente ao tempo da ação era totalmente incapaz por alienação mental, portanto, inimputável.

Sobreveio sentença de mérito que aplicou medida de segurança em face do paciente, na modalidade de internação em manicômio judicial pelo período de 03 (três) anos. No entanto, após receber ofício do Juízo para atestar vaga ao paciente visando sua transferência determinada na sentença, o órgão de saúde Adauto Botelho informou reiteradamente a impossibilidade de acolhimento do sentenciado no estabelecimento por indisponibilidade de vagas, de modo que o paciente permanece injustificadamente preso em unidade prisional comum.

Importante destacar a conclusão e parecer médico legal do exame de Insanidade Mental do paciente,
verbis:

“Após a avaliação do periciado, da análise dos autos e entrevista com familiar, conclui que ele possui quadro de retardo mental moderado, classificado no CID10 F71, descrito assim: Parada do desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto do funcionamento intelectual, caracterizados essencialmente por um comprometimento, durante o período de desenvolvimento, das faculdades que determinam o nível global de inteligência, isto é, das funções cognitivas, de linguagem, da motricidade e do comportamento social. O retardo mental é caracterizado por um prejuízo no funcionamento adaptativo, que se refere ao modo como uma pessoa lida com tarefas cotidianas nos domínios conceituais (habilidades ligadas à linguagem, leitura, escrita, matemática, raciocínio, conhecimento, memória); social (habilidades ligadas à consciência das experiências alheias, empatia, habilidades com amizades, julgamento social e autorregulação) e prático (aprendizagem e autogestão em situações da vida, como cuidados pessoais, responsabilidades profissionais, controle do dinheiro, recreação, controle do próprio comportamento e organização em tarefas escolares e profissionais). As limitações no comportamento adaptativo levam à necessidade de apoio na escola, no trabalho ou para a vida independente. Por desenvolvimento mental retardado era ao tempo dos fatos totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento.

No caso concreto foi verificado nexo de causalidade entre o retardo mental e o delito praticado, tornando -a totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento.

Sugiro aplicação de medida de segurança em regime ambulatorial, com acompanhamento de um tutor legal que deverá informar ao juízo sobre seu comportamento, adesão e frequência ao tratamento”. (Id.
74039957 - Págs. 73/74).

O magistrado entendeu por aplicar medida de segurança, consistente em internação em hospital de custódia de tratamento psiquiátrico e indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, considerando que este respondeu ao processo preso.

Todavia, após três respostas negativas do Adauto Botelho informando a impossibilidade de receber o paciente para cumprimento da medida, não pode ele permanecer em estabelecimento prisional comum, ante a ausência de local adequado no Estado.

É evidente a inimputabilidade do paciente, conforme laudo psiquiátrico em incidente de sanidade mental (Id. 74039957 - Págs. 68/75).

Extrai-se, ainda, que
a indicação da médica psiquiatra que confeccionou o laudo pericial do paciente é a de aplicação de medida de segurança em regime ambulatorial
, com acompanhamento de um tutor legal que deverá informar ao juízo sobre seu comportamento, adesão e frequência ao tratamento.

Assim, tendo em vista que a segregação em unidade prisional comum é inadequada para o paciente, em razão do distúrbio mental que o acomete, é extremamente ofensivo à dignidade humana mantê-lo em ambiente tão inóspito como o interior de uma unidade prisional.

A sanção, para ser imposta, exige condições humanitárias que confiram potencialidade ao cumprimento de suas finalidades legais e o Estado, quando se propõe a executar uma pena ou medida de segurança, deve prover os meios necessários para tanto.

Não obstante, de acordo com o
enunciado n.o 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal
, “
a falta de estabelecimento penal adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641.320/RS
”.

Desse modo, o paciente não pode ser penalizado pela insuficiência de
vagas
em hospital psiquiátrico, sendo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido de que, na ausência de hospital psiquiátrico para tratamento do doente mental, é inadmissível a sua manutenção em unidade prisional comum,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. ENCARCERAMENTO EM PRESÍDIO COMUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Esta Corte Superior tem posicionamento pacífico no sentido de ser inadmissível a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de vaga em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar a imediata transferência do paciente para Hospital Psiquiátrico ou, na ausência de vaga, que o mesmo seja incluído em tratamento ambulatorial, até o surgimento da respectiva vaga
.”
(STJ, HC 324.885/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016).

“
HABEAS

CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÕES POR ROUBO – CONVERSÃO DA PENA EM MEDIDA DE SEGURANÇA - MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE PRISIONAL –
AUSÊNCIA
DE
VAGA
EM HOSPITAL
PSIQUIÁTRICO
– ILEGALIDADE MANIFESTA – ORDEM CONCEDIDA. É inadmissível a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de
vaga
em Hospital de Custódia e
Tratamento

Psiquiátrico
. A manutenção de estabelecimentos adequados ao cumprimento da medida de segurança de internação é de responsabilidade do Estado, não podendo o paciente ser penalizado pela insuficiência de
vagas
. Ordem concedida, para determinar a imediata internação do paciente em hospital
psiquiátrico
ou, na impossibilidade, a sua inclusão em
tratamento
ambulatorial até o surgimento da respectiva
vaga
.”

(N.U 1002461-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RESISTÊNCIA E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E ANTECEDENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE INIMPUTABILIDADE – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – ART. 319, VII, DO CPP – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...)

III – Tendo em vista que a segregação em unidade prisional comum é inadequada para o paciente, em razão do distúrbio mental que o acomete, conforme laudo pericial, resta imperativa a substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação provisória, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal. IV – Com o parecer, ordem parcialmente concedida.
”
(TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 1412369-70.2019.8.12.0000, Rio Negro, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 18/10/2019, p: 22/10/2019)

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar
e
concedo a ordem
em favor de
Danilson Ribeiro de Oliveira
, para colocá-lo regime de prisão domiciliar, com tratamento ambulatorial até o surgimento da respectiva vaga em hospital psiquiátrico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021